Tribunal: STF
Processo: Rcl 57950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/SC, que não teria observado a tese firmada no Tema 438-RG (RE 600.851, Rel. Min. EDSON FACHIN). 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: Por óbvio que o entendimento assentado pelo juízo reclamado, no caso concreto, acaba por forjar uma imprescritibilidade ao entender pela duplicação do prazo prescricional, que de acordo com o entendimento proferido por esta Corte, inexiste. Estando o reclamante em iminente violação do preceito fundamental invocado, com sua liberdade comprometida em face de violação do dispostos na CRFB/1988 e Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no conteúdo da decisão proferida acima como paradigma, perfeitamente passível de conhecimento a presente reclamação como forma de se restabelecer a autoridade da decisão proferida pelo plenário desta Corte, não havendo porque não ser conhecida. 



    Em razão disso, requer seja garantida a autoridade da decisão proferida por esta Corte em Repercussão Geral, considerando o verbete sumular 415 do STJ, assim como as penas máximas cominadas em abstrato relativas aos crimes imputados na denúncia, com o reconhecimento da prescrição perfectibilizada em 28.11.2021, conforme entendimento firmado na decisão paradigma no RE n. 600.851/DF, tema 438/STF, a fim de se efetivar a aludida decisão, com o reconhecimento da extinção da punibilidade do Reclamante, na forma do verbete da súmula 415 do STJ e art. 109 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em decisão monocrática proferida pelo Juízo de primeira instância, que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em decisão assim fundamentada: 



    O crime foi perpetrado em 11/03/2000 (Evento 258 out 2,3 e 4), sendo a denúncia recebida em 14/05/2001, conforme Evento 258 out 5. 



    Como não encontrado, o réu foi citado por edital e em 28/11/2001 foi determinada a suspensão do curso da prescrição (Evento 258 out 121), posteriormente a realização de produção antecipada de provas, forte no art. 366 do CPP.



    […]



    Logo, entre o recebimento da denúncia (14/05/2001) e a suspensão do curso prescricional determinada (14/11/2001) passaram-se pouco mais de 6 (seis) meses. Mais. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, revendo posicionamento anterior (REx 460971/RS, j. 12/02/2007), considera que, apesar de a lei não estabelecer qualquer prazo para a suspensão da prescrição, o prazo da prescrição não pode ficar suspenso indefinidamente, pena de outorgar ao delito uma imprescritibilidade só conferida pela Constituição a determinados crimes. 



    De fato, consta do julgamento do Recurso Extraordinário n. 600851, relatado pelo Min. Edson Fachin e julgado em 07/12/2020, a seguinte tese firmada: 



    "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso". 



    Destarte, a suspensão da prescrição deve durar exatamente pelo tempo do prazo prescricional máximo da pena em abstrato (art. 109 CP), voltando a correr (a prescrição) a partir de então, mesmo que o processo continue suspenso em Cartório. No caso, os crimes denunciados (cada um três dos homicídios qualificados) têm pena máxima de 30 (trinta) anos, do que decorre que prescrevem, cada um deles, em 20 anos (art. 109, inc. I CP). Assim, a suspensão da prescrição só se deu até 28/11/2021, a partir de quando voltou a correr o prazo prescricional inaugurado em 14/05/2001 com o recebimento da denúncia (Evento Evento 258 out 5) e suspenso em 28/11/2001. Porém, o curso da prescrição é interrompido tanto pela pronúncia, aqui lançada em 22/07/2022 (Evento 481), como pela decisão confirmatória da mesma, no caso, em 11/10/2022 (Evento 559), conforme art. 117, incs. II e III do Código Penal. 



    Desse modo, desde a primeira retomada da contagem do prazo prescricional (em 28/11/2021) até a pronúncia em 22/07/2022 (Evento 481) transcorreram menos de 07 (sete) meses. Totaliza-se, portanto, pouco mais de 01 (um) ano de prazo prescricional computável, o que é insuficiente para os 20 (vinte) necessários para declarar a prescrição da pretensão punitiva do réu. Enfim, manifestamente inviável se sustentar a ocorrência da prescrição no caso concreto neste momento. 



    INDEFIRO, por isso, o pedido do Evento 651. 



    A ação penal, na origem, aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme destacado pela própria defesa. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente